Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO D UNIÃO NO FEITO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ALENTUZUMABE. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156 (TEMA 106).
1. Tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não se aplica a tese firmada no RE 855.178.
2. É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente quando comprovada, por laudo médico, sua imprescindibilidade e o registro do medicamento na ANVISA, além da presença dos requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156.